Tribunal: TJBA
Processo: 8011301-42.2024.8.05.0229
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8011301-42.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO BRUNO PEREIRA BASTOS

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ACUMULAÇÃO COM CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ARTIGO 37, XVI, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. LEI Nº 14.536/2023. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA NOS AUTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Remessa Necessária 8011301-42.2024.8.05.0229.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER e negar provimento ao Recurso Necessário
, integrando a sentença conforme razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA